Tribunal: TJSP
Processo: 1007075-44.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio – Partilha - Regime da comunhão parcial de bens - Imóvel atribuído à apelante - Qualificação negativa – Nota de devolução que não elenca todas as exigências formuladas, posteriormente, por ocasião da suscitação de dúvida – Óbices ao ingresso do título no fólio real confirmados - Registrador que não observa seu dever de examinar, de forma

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio – Partilha - Regime da comunhão parcial de bens - Imóvel atribuído à apelante - Qualificação negativa – Nota de devolução que não elenca todas as exigências formuladas, posteriormente, por ocasião da suscitação de dúvida – Óbices ao ingresso do título no fólio real confirmados - Registrador que não observa seu dever de examinar, de forma exaustiva, o título apresentado - Necessidade de apuração, pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, de eventual prática de infração disciplinar por parte do registrador – Nega-se provimento ao recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Registro: 2020.0000211824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007075-44.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LUCIMARA
BEZERRA RODRIGUES, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE COTIA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação,
com determinação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de março de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152
Apelante: Lucimara Bezerra Rodrigues
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cotia
Voto no 31.116
REGISTRO DE IMÓVEIS - Título judicial - Divórcio
– Partilha - Regime da comunhão parcial de bens -
Imóvel atribuído à apelante - Qualificação negativa –
Nota de devolução que não elenca todas as exigências
formuladas, posteriormente, por ocasião da suscitação
de dúvida – Óbices ao ingresso do título no fólio real
confirmados - Registrador que não observa seu dever
de examinar, de forma exaustiva, o título apresentado -
Necessidade de apuração, pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente, de eventual prática de infração disciplinar
por parte do registrador – Nega-se provimento ao
recurso, com determinação.
1. Trata-se de apelação interposta por Lucimara
Bezerra Rodrigues contra a r. sentença que confirmou o juízo negativo
de qualificação registral (fl. 188/189), objetivando o registro da carta de
sentença expedida nos autos da ação de divórcio (Processo no
0006952-82.2011.8.26.0100) que tramitou perante a 1a Vara de Família
e Sucessões do Foro Regional do Ipiranga, Comarca da Capital, tendo
por objeto o imóvel matriculado sob no 71.357 junto ao Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cotia/SP.
Na Nota de Devolução expedida em relação ao
título prenotado sob no 296755, em 23.04.2019, o registrador informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
3
que prevalecia a nota de exigência anterior, insistindo que a interessada
apresentasse a Carta de Sentença perante o Chefe do Posto Fiscal da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para elaboração do
cálculo do imposto ou declaração de isenção (fl. 28/29). Em sua
manifestação nos autos, confirmou a prenotação do original do título e
alegou que as exigências apresentadas quando do primeiro protocolo
(Nota de Devolução confeccionada em 27.04.2017), referentes à
apresentação de certidão atualizada de casamento e de talão do IPTU
para fins de cálculo dos emolumentos e respectivo depósito, não foram
atendidas. Ainda, aduziu que a exigência de manifestação da Fazenda
Pública Estadual, quanto à incidência ou não do imposto, é
indispensável, ante a obrigação legal de conferência, pelo Oficial
registrador, do pagamento do ITCMD (fl. 176/182).
A apelante, preliminarmente, requer o deferimento
dos benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, alega que a exigência
formulada pelo Oficial registrador não se sustenta, pois já apresentou a
Carta de Sentença ao Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, sem que, no entanto, houvesse resposta. Aduz
que, em caso análogo, o E. Conselho Superior da Magistratura entendeu
que a esfera administrativa não é adequada para a declaração de
incidência de tributo ou inconstitucionalidade da lei, admitindo o
ingresso do formal de partilha mesmo sem comprovação do
recolhimento do ITBI. Acrescenta que não compete ao registrador aferir
a incidência ou isenção do imposto, pois em caso de divergência caberá
à Fazenda cobrar o valor devido. Ainda, afirma que a sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
4
vinculou o registro pretendido à comprovação do pagamento de
imposto e ressalta ser indevido o ITBI no caso concreto. Por fim, aduz
que não pode ser prejudicada pela inércia do ente público e, então,
requer seja reformada a r. sentença para registro do título (fl. 194/203).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 217/222).
É o relatório.
2. Desde logo, cumpre lembrar que, a despeito do
teor do art. 207 da Lei de Registros Públicos, neste procedimento de
dúvida, de natureza administrativa, não incidem custas processuais ante
a falta de previsão específica nas Leis Estaduais n° 11.331/02 e
11.608/03. Logo, prejudicado o pedido de Justiça Gratuita formulado
em sede de preliminar pela apelante, para fins de dispensa do preparo
recursal.
Pretende a apelante, que foi casada com Rinaldo
Garcia sob o regime da comunhão parcial de bens, o registro de carta de
sentença expedida nos autos da ação de divórcio (Processo no
0006952-82.2011.8.26.0100) que tramitou perante a 1a Vara de Família
e Sucessões do Foro Regional do Ipiranga, Comarca da Capital, tendo
por objeto o imóvel que lhe foi integralmente atribuído na partilha dos
bens do casal, matriculado sob no 71.357 junto ao Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Cotia/SP.
Os títulos judiciais, cumpre lembrar, não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
5
isentos de qualificação para ingresso no fólio real. A qualificação
negativa do título judicial não caracteriza desobediência ou
descumprimento de decisão judicial.
No exercício desse dever, o Sr. Oficial encontrou
óbices ao registro da carta de sentença que foi apresentada pela
apelante. Então, ao emitir a Nota de Devolução (fl. 28/29) que deu
ensejo ao presente procedimento de dúvida, consignou que: "Prevalece
a nota de exigência anterior (...)", insistindo na apresentação da Carta
de Sentença perante o Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, para elaboração do cálculo do imposto ou
declaração de isenção. Ocorre que, na Nota de Devolução anterior (fl.
20) nenhuma referência havia sido feita quanto às exigências
formuladas ainda no ano de 2017, as quais, somente agora, foram
referidas pelo registrador (fl. 194/203).
Logo, ainda que a apelante tenha se insurgido
apenas em relação à necessidade de comprovação de pagamento do
ITCMD ou de sua isenção, não há que se falar em impugnação parcial.
Com efeito, sem que outras exigências tenham sido feitas na Nota de
Devolução que lhe foi entregue por ocasião do protocolo mais recente
do título, inexiste qualquer irregularidade no requerimento de
suscitação de dúvida tal como formulado.
É preciso lembrar, no entanto, que ao registrador
cabe examinar, de forma exaustiva, o título apresentado e que, havendo
exigências de qualquer ordem, estas deverão ser formuladas de uma só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
6
vez (NSCGJ, Capítulo XX, item 38) e não, no curso do procedimento
de dúvida.
No mais, compete anotar que tanto o MM. Juiz
Corregedor Permanente, quanto este C. Conselho Superior da
Magistratura, ao apreciar as questões apresentadas no procedimento de
dúvida, devem requalificar o título por completo. Com efeito, a
qualificação do título realizada no julgamento da dúvida é devolvida
por inteiro ao Órgão para tanto competente, sem que disso decorra
decisão extra petita ou violação do contraditório e ampla defesa, como
decidido por este órgão colegiado na Apelação Cível no 33.111-0/3, da
Comarca de Limeira/SP, em v. acórdão de que foi relator o
Desembargador Márcio Martins Bonilha: “Inicialmente, cabe ressaltar
a natureza administrativa do procedimento da dúvida, que não se
sujeita, assim, aos efeitos da imutabilidade material da sentença.
Portanto, nesse procedimento há a possibilidade de revisão dos atos
praticados, seja pela própria autoridade administrativa, seja pela
instância revisora, até mesmo de ofício (cf. Ap Civ 10.880-0/3, da
Comarca de Sorocaba). Não vai nisso qualquer ofensa ao direito de
ampla defesa e muito menos se suprime um grau do julgamento
administrativo. O exame qualificador do título, tanto pelo oficial
delegado, como por seu Corregedor Permanente, ou até mesmo em
sede recursal, deve necessariamente ser completo e exaustivo, visando
escoimar todo e qualquer vício impeditivo de acesso ao cadastro
predial. Possível, portanto, a requalificação do título nesta sede, ainda
que de ofício, podendo ser levantados óbices até o momento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
7
argüidos, ou ser reexaminado fundamento da sentença, até para
alteração de sua parte dispositiva” (in "Revista de Direito Imobiliário",
39/339).
Nesse cenário, a irregularidade verificada não
impede o prosseguimento do feito e tampouco a análise do presente
recurso que, no entanto, não comporta acolhimento. Vejamos.
A apresentação da certidão de casamento com a
averbação do divórcio se justifica eis que, em respeito ao princípio da
especialidade subjetiva, previamente ao registro do novo título faz-se
necessária a averbação da mudança de estado civil dos titulares de
domínio. E, para tanto, há que ser comprovada a devida anotação, junto
ao assento de casamento, do divórcio realizado.
Também a comprovação do valor venal atualizado
do imóvel, mediante apresentação do talão de IPTU ou certidão
expedida pela Municipalidade, é imprescindível para fins de cálculo de
emolumentos. Correta, pois, a exigência formulada pelo registrador,
ainda que, uma vez efetuado o protocolo, não possa condicionar a
prática do ato ao depósito integral do montante devido.
E diferentemente do que alega a apelante, não há
controvérsia sobre o pagamento de ITBI, que não foi exigido, conforme
expressamente consignado na Nota de Devolução (fl. 28/29). No que
diz respeito ao ITCMD, dispõe o subitem 117.1, do Capítulo XX, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em harmonia com
o previsto no art. 289, da Lei no 6.015/73 e art. 30, inciso XI, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
8
8.935/94, que:
"117.1. Com exceção do recolhimento do imposto
de transmissão e prova de recolhimento do
laudêmio, quando devidos, nenhuma exigência
relativa à quitação de débitos para com a Fazenda
Pública,
inclusive
quitação
de
débitos
previdenciários, fará o oficial, para o registro de
títulos particulares, notariais ou judiciais."
Ademais, o art. 134, inciso VI, do Código
Tributário Nacional estabelece a responsabilidade solidária dos
tabeliães e registradores “pelos tributos devidos sobre os atos praticados
por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício”.
No caso em exame, na Carta de Sentença
apresentada, relativa à partilha de bens decorrente de divórcio, foram
atribuídos à apelante os direitos sobre o imóvel objeto da matrícula no
71.357 do Registro de Imóveis de Cotia/SP, assim como um veículo
Ford Ecosport. Ao ex-marido da apelante, coube um lote de terreno
localizado na cidade de Avaré/SP, assim como um veículo Ford Focus e
a responsabilidade pelo débito decorrente de seu financiamento.
Constou, ainda, que a partilha foi feita em partes iguais, considerando
os bens recebidos e as dívidas assumidas por cada um dos cônjuges (fl.
44/51 e 78/81).
Ocorre
que
os
documentos
apresentados
posteriormente (fl. 91/136) e a forma como a partilha foi realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
9
impedem que seja verificado se cada um dos ex-cônjuges recebeu, de
fato, bens com valores que correspondem à sua meação no patrimônio
que anteriormente era comum. É por essa razão que o registro da
partilha está condicionado à prova da declaração e do pagamento do
imposto que, nas transmissões gratuitas, é o Imposto de Transmissão
"causa mortis" e Doação – ITCMD, ou de que não houve incidência
desse tributo porque foi respeitada a meação de cada um dos cônjuges.
Essa obrigação não se modifica pela inércia da
Fazenda Estadual na ação de divórcio, eis que a preclusão processual
(fl. 125) não equivale à comprovação do pagamento do imposto ou
declaração de não incidência.
Considerando, pois, que a prova do recolhimento
do imposto devido em razão da partilha realizada, ou de sua isenção, é
requisito para o registro1, correta a exigência de expressa manifestação
a respeito, por parte da Fazenda Estadual, sob pena de responsabilidade
solidária do registrador.
Além disso, faz-se necessária a anuência da credora
fiduciária, na forma do art. 29 da Lei no 9.514/97, que assim prescreve:
“O
fiduciante,
com
anuência
expressa
do
fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja
titular sobre o imóvel objeto da alienação
fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as
respectivas obrigações”.
1 Art. 289 da Lei no 6.015/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
10
A anuência da credora fiduciária é indispensável,
pouco importando se a transmissão dos direitos se deu entre os
devedores originais. Com efeito, tem a credora fiduciária o direito de
avaliar se a garantia permanece hígida e se a transmissão dos direitos de
aquisição lhe interessa, visto que é titular da propriedade imobiliária.
Ou seja, além daqueles elencados pelo Sr. Oficial,
há também esse óbice a ser superado. Nesse sentido, já ficou decidido
que:
"REGISTRO DE IMÓVEIS – Carta de Sentença –-
Partilha
de
Bens
-
Dúvida
procedente
–
Necessidade de correção do plano de partilha para
constar a partilha dos direitos aquisitivos dos
fiduciantes e não a partilha do imóvel propriamente dito
–
Indispensabilidade
da
anuência do credor fiduciário, na forma do art. 29
da Lei 9.514/97 – Carta de sentença que deve ser
aditada porque o plano de partilha se encontra
incompleto - Apelação não provida" (TJSP;
Apelação
Cível
1036558-52.2017.8.26.0100;
Relator (a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral);
Órgão
Julgador:
Conselho
Superior
de
Magistratura; Foro Central Cível - 1a Vara de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
28/03/2018; Data de Registro: 06/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152

Apelação Cível no 1007075-44.2019.8.26.0152 -Voto no 31.116 - Cotia - Аνάφη
11
"REGISTRO DE IMÓVEIS - COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
-
NECESSIDADE
DE
ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA - ART.
29, DA LEI No 9.514/97 - RECURSO NÃO
PROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1103676-50.2014.8.26.0100;
Relator
(a): Elliot
Akel; Órgão Julgador: Conselho Superior de
Magistratura; Foro Central Cível - 1a Vara de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
07/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015).
Consigne, por fim, que a atuação do Sr. Oficial
Interino deve ser melhor analisada pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente, na esfera administrativa, visando a apuração de eventual
prática de infração disciplinar, seja porque não formulou, na última
Nota de Devolução expedida, todas as exigências anteriormente
apresentadas, seja porque não realizou o exame exaustivo do título,
omitindo-se quanto à necessidade de anuência da credora fiduciária.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à apelação, com determinação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica